Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEOENERGIA. DANOS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESSARCIMENTO. PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – A Seguradora-autora, na lide regressiva em exame, não provou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Neoenergia e os danos nos aparelhos dos segurados. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de ressarcimento.

II – Apelação desprovida.